Tribunal: STF
Processo: ARE 1401162
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novo agravo regimental interposto em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 873):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.” 



    Nas razões recursais, o agravante reitera seus pedidos anteriores, desconsiderando inteiramente o que restou consignado pela Segunda Turma no acórdão ora agravado.



    É o relatório. Decido. 



    De plano, e conforme registrado no acórdão proferido pela Segunda Turma da Corte nos presentes autos, é incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão de Turma do Tribunal. Trata-se, inclusive, de erro grosseiro, e que a parte agravante insiste em permanecer. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.



    2. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1226682 AgRAgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.03.2020 - grifei)



    Nesse contexto, constata-se o intuito protelatório do recurso, pois patente o mero inconformismo da parte agravante com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    A jurisprudência desta Corte tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.226.890 AgRED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020; ARE 1.221.246 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; ARE 1.208.076 AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; ARE 1.193.222 AgR-ED, Rel. Min, Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.09.2019. 



    Por conseguinte, o STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Cito os seguintes precedentes: ARE 1.209.346 AgR-ED, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; ARE 869.136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020; ARE 1.146.031 EDsegundos-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1112868 AgR-ED-ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.08.2019 - grifei)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, e evidenciado o abuso do direito de recorrer, determino a certificação do trânsito em julgado da decisão ora agravada, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação desta decisão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente